Tribunal: TJDFT
Processo: 0734333-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734333-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos do processo no 0728798-57.2020.8.07.0001, ajuizado em face de ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de imóvel. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 30175144. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator